Tribunal: TJSP
Processo: 2177582-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2177582-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
LEONARD BATISTA e RODRIGO VENTANILHA DEVISATE e Paciente PAULO
ROGERIO SASSAKI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
2/10
VOTO No 49999
“HABEAS CORPUS” No 2177582-55.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: RODRIGO VENTANILHA DEVISATE; LEONARD BATISTA
PACIENTE: PAULO ROGÉRIO SASSAKI
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AÇÃO PENAL No 0039457-43.2017.8.26.0002
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelos
Advogados
RODRIGO
VENTANILHA
DEVISATE
e
LEONARD BATISTA em favor de PAULO ROGÉRIO SASSAKI, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído
ao Magistrado em exercício na 2a Vara Criminal do Foro Regional
de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, nos autos da Ação Penal
no 0039457-43.2017.8.26.0002.
Os impetrantes sustentam, em resumo,
que o juízo de origem indeferiu requerimento de apresentação de
quesitos complementares. Alegam que foi realizado laudo de
reprodução simulada dos fatos, no entanto o perito subscritor não
esclareceu pontos relevantes para a descoberta da verdade real.
Daí a apresentação de quesitos complementares, cuja necessidade
só foi vislumbrada diante da dúvida gerada no laudo confeccionado.
Argumentam que o indeferimento da pretensão acarreta inegável

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
3/10
violação ao direto da ampla defesa, o que não pode ser admitido.
Afirmam que o deferimento da liminar para suspender o andamento
da ação penal é medida que se impõe, pois o juízo de origem
encerrou a instrução processual e o Ministério Público a apresentou
inclusive as alegações finais.
Por conta disso, os subscritores da
petição inicial postulam a concessão da ordem a fim de que seja
cassada a decisão atacada, permitindo-se a apresentação de
quesitos complementares.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações (fls. 542/544), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 551/556).
É o relatório.
O paciente foi denunciado como incurso
nos artigos 302, caput, e 303, caput, ambos da Lei 9.503/97, na
forma do artigo 70, caput, do Código penal, porque no dia 16 de
setembro de 2017, na Rua Itapaiuna, no 01, nesta Capital, praticou
homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima
Ana Paula Souza Rodrigues e, também, porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, praticou lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, contra a vítima Ronaldo Rodrigues.
Segundo a denúncia, “Conforme foi
apurado, na data, horário e local em comento, o denunciado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
4/10
conduzia seu automóvel Toyota/Corolla, prata, placas EMV-7371,
quando, inadvertidamente, efetuou mudança de faixa, interceptando
a trajetória da motocicleta Kawasaki/Ninja de cor verde e placa
FUT-5869, que trafegava no mesmo sentido e cujo piloto não teve
tempo hábil de evitar a colisão.
Em razão do acidente, a vítima Ana
Paula, passageira da moto, sofreu trauma cranioencefálico e veio a
óbito (fls. 23 e 37/40) e a vítima Ronaldo, piloto do motociclo, sofreu
lesão corporal de natureza leve (fls. 27/28).
A imprudência do denunciado consistiu
em efetuar a transposição de faixas da via de maneira inadvertida,
sem atentar-se ao fluxo e sem adotar as cautelas necessárias.” (fls.
132/133 destes autos).
No curso da instrução processual, foi
realizado laudo complementar de reprodução simulada dos fatos
(fls. 436/448). Após a conclusão da perícia, a Defesa compreendeu
que alguns pontos deveriam ser esclarecidos pelo perito relator,
quais sejam:
“1 - É possível realizar as simulações do
software
TRIMBLE
REVEAL,
considerando
as
velocidades
declinadas nos autos com base nos depoimentos? Se possível
requeremos a juntada aos autos das referidas simulações.
2 - No laudo do assistente técnico nas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
5/10
fls. 248/250, o assistente técnico, levando em consideração o 1o
laudo do IC, onde apontou o local de imobilização da vítima Ana
Paula, concluiu que a vítima foi lançada a uma distância
aproximada de 63 metros do início da faixa zebrada de acesso à
ponte. Diante disso pergunta-se:
2.1 - Na versão da Testemunha Vagner,
disse que a moto estaria a 70 km/h e o Corolla na mesma
velocidade ou velocidade maior no momento do impacto. Estas
velocidades lançariam a vítima há mais de 60 metros do local do
impacto?
2.2 - Na versão do condutor da moto
Ronaldo, ele estava conduzindo sua moto a 80Km/h e o Corolla
cruzou sua frente. Estas velocidades lançariam a vítima há mais de
60 metros do local do impacto?
2.3 - Considerando que o Corolla
estivesse a uma velocidade de 70 km/h, qual deveria ser a
velocidade da moto para que a vítima Ana Paula fosse lançada por
no mínimo 60 metros do local do acidente?
2.4 - Os resultados apresentados pelo
software VIRTUAL CRASH 4, e juntados às fls. 263 a 278, são
coerentes os dados apresentados nos autos? Explique.
2.5 - Os resultados apresentados pelo
software VIRTUAL CRASH 4, e juntados às fls. 263 a 278 que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
6/10
considera a velocidade da moto entre 127 e 135 Km/h são
consistentes? Explique.
3 - Os danos causados à moto e ao
veículo, são compatíveis com a versão da Testemunha Vagner que
disse que a moto estaria a 70 km/h e o Corolla na mesma
velocidade ou velocidade maior no momento do impacto? Explique.
4 - Os danos causados à moto e ao
veículo, são compatíveis com a versão do condutor da moto
Ronaldo, ele estava conduzindo sua moto a 80Km/h e o Corolla
cruzou sua frente? Explique.
5 - Os danos causados à moto e ao
veículo, são compatíveis a velocidade da moto entre 127 e 135
Km/h, conforme as simulações feitas no software VIRTUAL CRASH
4, e juntados às fls. 263 a 278? Explique.”. (fls. 468/478).
A pretensão foi indeferida pelo juízo de
origem, em decisão assim fundamentada:
“Fls.
451/460:
socorrendo-se
do
princípio da Verdade Real, pretende a Defesa a complementação
da prova pericial (reprodução simulada dos fatos) a fim de que o
perito judicial responda aos quesitos por ela oferecidos a fls.
458/459.
Não há, porém, como atender ao

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
7/10
requerimento da Defesa.
Contrariando o disposto no art. 176 do
Código de Processo Penal, que preceitua que 'A autoridade e as
partes poderão formular quesitos até o ato da diligência', a Defesa
deixou de apresentar seus quesitos na oportunidade própria,
embora nada a impedisse de fazê-lo.
Conforme se observa do laudo de fls.
418/433, o réu e seus advogados compareceram ao Instituto de
Criminalística, em 11 de março de 2020, para fornecer diretamente
ao perito criminal as informações necessárias à confecção do laudo
pericial, mas não apresentaram quesitos, deixando precluir a
faculdade que lhes era conferida pela lei.
Sendo assim, uma vez preclusa, a esta
altura, a formulação de quesitos pela Defesa, indefiro a pretendida
complementação da prova.” (fl. 483).
Pois bem.
A
despeito
dos
argumentos
apresentados pelos impetrantes, a decisão atacada não comporta
nenhum reparo.
Com efeito, os pontos que a Defesa
entende que devem ser esclarecidos não são novos. Ou melhor,
não surgiram apenas após a elaboração do laudo complementar.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
8/10
Isto porque, os quesitos formulados
pelos defensores poderiam ter sido apresentados antes da
realização do laudo complementar, diretamente ao perito (o réu e
os defensores tiveram contato pessoal com o expert) ou por meio
de petição direcionada ao juízo, pois eles estão diretamente
relacionados com a velocidade da motocicleta no momento do
acidente.
Mas não é só isso. Consoante se infere
da análise do laudo, o perito concluiu que não era possível estimar
a velocidade dos veículos (motocicleta e automóvel) no instante da
colisão.
Ainda
que
assim
não
fosse,
o
magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir o pedido de
diligências requeridas feito pelas partes que entender irrelevantes,
desnecessárias ou protelatórias.
Nesse sentido:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. SÚMULA N. 283 DO
STF. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não obstante o direito à produção de
provas, é facultado ao magistrado, como destinatário do conteúdo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
9/10
probatório, o indeferimento motivado das diligências protelatórias,
desnecessárias ou impertinentes, o que ocorreu na espécie. Isso porque
o Juiz de primeiro grau, ao dirimir as questões relativas às nulidades,
deixou claro que a defesa, além de fazer pergunta de total impertinência
ao perito (sobre a ocorrência ou não de crime), não apontou elementos
capazes de comprovar a inidoneidade da perícia técnico-científica
realizada pela polícia local.
2. O recorrente, em seu recurso especial,
deixou de refutar todos os fundamentos do aresto impugnado, o qual deixou
claro que a ação do Ministério Público foi, inicialmente, alicerçada em
gravações ambientais produzidas pela vítima, cujas respectivas validades não
foram aqui atacadas pela defesa. Cingiu-se a tratar da questão como sendo
suposta ação controlada - instrumento disposto nas investigações dos delitos
contidos na Lei n. 11.343/2006 -, que nem sequer foi mencionada pelas
instâncias antecedentes.
3. Conforme remansosa jurisprudência desta
Corte Superior, adota-se a continuidade delitiva simples para o delito de
concussão praticado em mais de uma oportunidade.
4. Em recente julgamento, o Plenário do
Supremo Federal Federal firmou a compreensão de que o acórdão
confirmatório de sentença condenatória implica a interrupção da prescrição
(HC n. 176.473/RR).
5. Agravo regimental não provido.”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1687713/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe 17/06/2020).
Por fim, registra-se que as partes

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177582-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 49999 - LN
10/10
apresentaram alegações finais, avizinhando-se o momento de
prolação da sentença, no âmbito da qual as questões suscitadas
pela Defesa certamente serão examinadas, especialmente se o
suposto excesso de velocidade da motocicleta foi a causa
determinante da colisão.
Em resumo, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator